Tribunal: TJPA
Processo: 0831349-30.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0831349-30.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: ELTON JOSE FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I,
“B”,

do CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO NÃO SE AMOLDA
À
TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 837311/PI

(TEMA 784/STF). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
,

nos termos do voto d
a
Relator
a
,
Desembargador
a

Luzia Nadja Guimarães Nascimento
(Vice-Presidente
, em exercício
). Julgamento presidido pel
o
Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

(Presidente
, em exercício
).
43ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (de 8 a 16 de novembro de 2023).

Belém
/
PA, data registrada no sistema.

Desembargador
a
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em exercício

Relator
a

RELATÓRIO

A E
xcelentíssim
a
Senhor
a
Desembargador
a

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
(Vice-Presidente
, em exercício
/ Relator
a
):

Trata-se de agravo interno (ID

15088279
)
,
interposto contra decisão (I
D
14553221
) que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na alínea “
b
” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784).

Foram apresentadas
contrarrazões
(
ID

15573565
)
.

É o relatório.

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Vice-Presidente, em exercício / Relatora):

Foi corretamente aplicada tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 837311/PI (Tema 784), que trata do direito subjetivo à nomeação do candidato, aprovado fora do número de vagas, segundo o qual:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Tal entendimento se complementa com o firmado pelo STF no julgamento do ARE 675202/PB, segundo o qual há “direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público, sendo que tal direito também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior”.

Especificamente no caso, a
t
urma julgadora
deixou consigna
do em s
ua
ementa que
:

“(...)

3.
Em que pese o recorrente tenha sido aprovado na 12ª colocação, não foi classificado dentro do número de vagas estabelecidas no certame, cujo Edital previu apenas 02 (duas) vagas para o cargo pretendido, dispondo expressamente que o concurso não se destina ao preenchimento de cadastro de reserva.

(....)

(1ª Turma de Direito Público. Desa. Rela.
Elvina
Taveira. Julgamento de 06 a 13/03/2023).
”
(
G
rifo nosso
).

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relatora

Belém, 16/11/2023